Tribunal: TJES
Processo: 5018764-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018764-13.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCISCO CARLOS DE CASTRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente que teve a sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), cometido em coautoria. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, considerando o endereço fixo do paciente e a alegação de inexistência de tentativa contra a vida da vítima, com base em vídeo apresentado pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal; e (ii) se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP). No caso concreto, verifica-se o preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, caracterizada pela violência exacerbada (agressões com tora de eucalipto que deixaram a vítima gravemente lesionada), justifica a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, elementos que foram devidamente fundamentados pelo juízo de origem, atendendo ao disposto no art. 312, do CPP. A análise sobre a existência ou inexistência da tentativa de homicídio, mencionada pela defesa, depende de exame aprofundado de provas, inviável na estreita via do
habeas corpus
. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente decorre do risco de reiteração delitiva, considerando os registros criminais anteriores do paciente e de seu corréu, bem como da gravidade do delito em questão. Conquanto o paciente possua endereço fixo, tal condição pessoal não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme iterada jurisprudência do STJ e do STF. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, são insuficientes diante do quadro fático apresentado, que evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; CP, art. 121,
caput
, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 834.094/PE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/09/2023, DJe 28/09/2023. STJ, AgRg no HC n. 724.602/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022. STJ, HC 623.188/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018764-13.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCISCO CARLOS DE CASTRO

Advogado(s) do reclamante: MIKAELY COVRE CORREA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

VOTO

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do
p
aciente
F
rancisco Carlos de Castro
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
Vara Única da Comarca de Itarana
,
n
a Ação Penal nº 0000005-05.2024.8.08.0027
.

Consta na inicial que o paciente foi preso em flagrante delito em 30 de março de 2024, o que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia, ante a suposta prática do disposto no art. 121, c
aput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em conjunto com Pedro Henrique de Paula da Silva.

Sustenta o impetrante que existe vídeo que evidencia que
“
o Paciente não tentou contra a vida de Rick Marlon, este estava apenas sentado no banco da praça”
. Além disso, salienta a ausência de fundamentação idônea para a constrição cautelar, argumentando que não foram preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, eis que o
paciente possui endereço certo.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente,
a revogação
da prisão preventiva. No
mérito, seja concedida a ordem, com
a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão
id.
11612605
, em que foi indeferido o pleito liminar.

Relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei n
º
13.964/
20
19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da
(
a
)
prova da existência do crime e do
(
b
)
indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o
(
c
)
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto,
v
erifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
o
paciente
.

Isso porque, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente, em conjunto com o corréu Pedro Henrique de Paula da Silva, a suposta prática descrita no art. 121, c
aput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator (id.
11499825
)
, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria,
do
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado,
além do risco de reiteração delitiva.

Consoante se evidencia do presente feito, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente demonstrado nos autos.

Confira-se:

“Conforme consta no APFD, policiais militares foram acionados em razão de ambos autuados terem agredido fisicamente a vítima com uma tora de eucalipto. A vítima foi encontrada toda ensanguentada e com lesões decorrentes das pancadas. Os autuados foram encaminhados para adoção das medidas cabíveis. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado PEDRO, sendo: (01) Medida Protetiva de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal ARQUIVADA (Violência Doméstica Contra a Mulher), (03) Ações Penais, sendo (01) ARQUIVADA (Ameaça, Vias de Fato e Violência Doméstica Contra a Mulher) e (02) DIGITALIZADAS (Homicídio Simples/ Crime Tentado – Descumprimento de Medidas Protetivas de urgência), e Registro no INFOPEN. Insta salientar que o autuado foi submetido a esta Audiência de Custódia em 19/12/2021. Quanto ao autuado FRANCISCO, foi encontrado: (04) Ações Penais ARQUIVADAS (Tráfico de Drogas e Condutas Afins – Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente – Furto – Posse de Drogas para Consumo Pessoal), Guia de Execução Criminal ARQUIVADA (05/03/2018), e Registro no INFOPEN. Insta salientar que o autuado foi submetido a esta Audiência de Custódia em 17/07/2018 e 10/02/2019
”.

Dito isso, no que concerne à alegação de que existe vídeo que evidencia que
“
o Paciente não tentou contra a vida de Rick Marlon, este estava apenas sentado no banco da praça”
,
é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria,
de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente se dará na ação penal respectiva
.

Quanto ao
periculum libertatis,
conforme decisão acima transcrita, tem-se que foi justificado em decorrência da gravidade concreta da conduta, diante da violência exacerbada empregada contra a vítima, também sendo considerados os diversos registros criminais do paciente.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
– aqui apontada como ato coator – estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 10 ANOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão referente ao excesso de prazo está superada, tendo em vista as informações complementares de que a instrução processual se encerrou em 27/7/2023. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo teve regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, bem como à fuga do réu, o que afasta a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Precedentes. 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
3. No caso, assinalou o Magistrado singular que o agravante, integrante da facção criminosa denominada Demônios da Ilha, responsável pelo tráfico de drogas na região, praticou o crime de homicídio qualificado motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Além disso, destacaram as instâncias de origem ter o acusado permanecido foragido do distrito da culpa por mais de 10 anos, situação bastante a evidenciar a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Precedentes.
4. Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento os maus antecedentes do réu. Inequívoco, assim, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 834.094/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.).

Não fosse o bastante, conforme bem registrado na decisão id.
11612605
,
o paciente possui outros registros criminais, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e a necessidade de sua prisão cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, constata-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo sido ressaltado que o Agravante, em tese, tentou agredir a ofendida com uma faca e, em seguida, desferiu socos em seu rosto e em sua cabeça.
Além disso, também foi destacado pelas instâncias ordinárias o risco de reiteração delitiva, haja vista o Acusado ser reincidente pela prática do crime de roubo, cuja punibilidade foi extinta em 16/05/2018.
2. A alegada antiguidade da condenação anterior do Agravante se trata de inovação recursal, por não ter sido suscitada na exordial do writ, o que impossibilita a apreciação da questão nesta oportunidade. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.602/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.).

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)